Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DEFERIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL E CONCRETA DE RISCO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que manteve a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de seu ex-companheiro. A autora sustenta a persistência da situação de risco, independentemente da absolvição do ofensor, e requer a manutenção das medidas protetivas nos termos do processo originário no 0700700-02.2024.8.07.0016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção de medidas protetivas de urgência mesmo após a absolvição do suposto agressor; (ii) estabelecer se a ausência de fatos novos e concretos de risco atual justifica a revogação das medidas anteriormente deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha é autônoma em relação à ação penal e pode ser deferida independentemente de denúncia ou condenação, desde que haja situação atual de risco.
4. A concessão ou manutenção de medidas protetivas exige demonstração de perigo real e iminente, não se sustentando com base em receios genéricos ou hipotéticos.
5. No caso, a decisão impugnada foi proferida após o trânsito em julgado de sentença absolutória, sem que a reclamante apresentasse fato novo ou situação concreta de risco capaz de justificar a reiteração das medidas.
6. A inexistência de registros de novas ameaças ou perturbações após a revogação das medidas reforça a conclusão pela ausência de contemporaneidade do risco.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a revogação das medidas protetivas é cabível quando cessada a situação de risco, ainda que não vinculada automaticamente ao resultado da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de medidas protetivas de urgência após a absolvição do suposto agressor exige demonstração de situação atual e concreta de risco à integridade da vítima.
2. A revogação das medidas protetivas é legítima quando ausente fato novo ou contemporâneo que justifique sua continuidade, não sendo suficiente o mero receio subjetivo da vítima.